Tribunal: TJSP
Processo: 9002554-32.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002554-32.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAIRO
PEREIRA DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002554-32.2019.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 45897
Agravo em Execução no 9002554-32.2019.8.26.0050
(Exec. no 1.003.838 1a V. E. C. F. Crim. Barra
Funda)
Agravante: JAIRO PEREIRA DA COSTA
ou JAIRO FERREIRA DA COSTA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls.
15/16V, acrescenta-se que foram indeferidos os pedidos
de progressão de regime na modalidade aberta e
livramento condicional, formulados pelo sentenciado Jairo
Pereira da Costa, em razão da ausência de preenchimento
do requisito objetivo.
Jairo agravou, por intermédio da Defensoria
Pública, à fl. 16V, que apresentou as razões de
inconformismo, às fls. 22V/27, alegando que segundo
entendimento do STF e STJ, o marco inicial para a
progressão ao regime aberto deve ser a data em que o
agravante preencheu os requisitos para o regime
intermediário, porque a natureza desta decisão é
declaratória
e
não
constitutiva.
Destacou
que
o
sentenciado havia preenchido os requisitos de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002554-32.2019.8.26.0050 -Voto no
3
objetiva e subjetiva para o alcance do regime aberto.
Alegou, também, que Jairo preenchera os requisitos de
ordem objetiva e subjetiva para a obtenção do livramento
condicional. Por fim, afirmou que a prática de falta grave
não gera interrupção do lapso temporal para a obtenção
de direitos da execução por ausência de amparo legal,
nos termos da Súmula 441 do STJ. Requer, assim, o
deferimento da progressão de regime ao aberto, ou
o livramento condicional.
O recurso foi contrariado, às fls. 29/35; a
decisão foi mantida à fl. 36; e a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 48/51, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser desprovida,
como adiante se verá.
Com efeito, fora o agravante condenado pela
prática de um delito de roubo duplamente agravado, de
um furto simples e falsificação de documento público e
uso de documento falso, sendo-lhe imposto o regime
prisional fechado, atualmente no regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002554-32.2019.8.26.0050 -Voto no
4
fixada sua pena privativa de liberdade no total de
dezesseis (16) anos, onze (11) meses e quinze (15) dias
de reclusão, cujo término está previsto, em princípio,
para 16 de maio de 2023.
Tem-se que a decisão denegatória, à época dos
fatos, fora proferida de maneira correta.
Não obstante sejam respeitáveis os argumentos
da combativa Defensoria Pública, eles não se sustentam,
diante dos dados contidos nos autos, que demonstram,
com segurança, que o agravante não preenchia o
requisito objetivo para o deferimento da progressão
de regime à modalidade aberta, porque, de fato,
fora beneficiado com a progressão do regime
intermediário na data de 15 de julho de 2019, de
modo a concluir que a partir daquele momento até a
data em que formulara o pedido de progressão para
o regime mais brando não teria cumprido o lapso de
1/6 necessário para a progressão a este regime, já
que tal lapso apenas será alcançado na data de 06
de
março
de
2020
(cf.
fl.
17).
Assim,
o
indeferimento de seu pedido com base na ausência
de preenchimento do requisito objetivo era medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002554-32.2019.8.26.0050 -Voto no
5
de rigor.
Em relação ao pedido de livramento condicional,
diversamente do decidido pelo Juízo a quo, a partir da
prática da infração disciplinar de natureza grave, incluindo
as hipóteses de crime, resta interrompido o requisito
temporal para a obtenção do benefício da progressão de
regime, conforme entendimento reformulado por este
Relator, calçado na orientação que se formou nos
Tribunais Superiores, no sentido de que ofende o
princípio da legalidade a decisão que determina a
interrupção do prazo, em razão da prática de
infração disciplinar de natureza grave, para outros
benefícios que não a progressão de regime, uma
vez que impõe a observância a requisito objetivo
não previsto em lei.
A respeito da questão, há vários precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC no 14.2453/SP,
HC no 2009/0140753-3, Quinta Turma, Rel. o Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j. em 20/10/2009, v.u.,
publ. no site: http://www.stj.gov.br; HC 140589/SP,
Habeas Corpus 2009/0126618-1, Quinta Turma, Rel. o
Min. FELIX FISCHER, j. em 17/11/2009, v.u., publ. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002554-32.2019.8.26.0050 -Voto no
6
site: http://www.stj.gov.br, e HC 141547/SP Habeas
Corpus 2009/0133545-5, Quinta Turma, Rel. a Min.
LAURITA VAZ, j. em 26/11/2009, v.u., publ. no site:
http://www.stj.gov.br, HC 92016/SP, 5a Turma, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/05/2008,
HC no
98394/SP, 6a Turma, Rela. Mina. JANE SILVA, DJe
29/09/2008) o qual, inclusive, recentemente editou as
Súmulas no 441, 534 e 535.
Portanto, equivocadamente, o Juízo a quo
determinou a interrupção do prazo para a obtenção do
livramento condicional, em inobservância aos julgados do
C. S.T.J. e às referidas Súmulas desta mesma Corte
Superior.
Por outro lado, o Juízo a quo agira com acerto
ao descrever que o sentenciado não preencheu o requisito
de ordem subjetiva para o alcance do livramento
condicional. De fato, envolvera-se na prática de duas
faltas disciplinares de natureza grave nas datas
de14 de abril de 2015 e 23 de dezembro de 2016,
com data de reabilitação de sua conduta no final do
ano de 2017, de modo a concluir que Jairo deixou
de apresentar comportamento satisfatório durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002554-32.2019.8.26.0050 -Voto no
7
a execução de suas penas, nos termos do artigo 83,
inciso III, do Código Penal, o que configura
ausência de preenchimento do requisito subjetivo
para a obtenção da benesse almejada.
Assim, diante das peculiaridades do caso em
apreço, a denegação do livramento condicional era
medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo em execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR.